Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. PROVIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. PENA-BASE. DESPROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Avaliada desfavoravelmente a circunstância judicial das circunstâncias do crime, em razão de o réu ter golpeado a vítima pelas costas, e aplicada em desfavor do réu, na segunda fase, a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado está o bis in idem, devendo ser análise negativa da circunstância judicial.
2. Configurada a desproporção da pena-base fixada, impõe-se a redução.
3. O réu admitiu, na fase inquisitorial e nas duas vezes que foi ouvido em Juízo, ter sido o autor dos golpes de foice que lesionaram a vítima, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha alegado que agiu em legítima defesa.
4. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, reconhecer a desproporção da pena-base e deferir a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena do recorrente de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.